Tribunal: STF
Processo: AO 2757
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ação originária. 2. Serventia extrajudicial. Concurso público para outorga de delegações do Estado de Santa Catarina. 3. Decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que anulou o Edital 68/2013 do Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado catarinense, o qual nominava os candidatos que estavam em débito com a entrega de documentos e prorrogava o prazo para essa complementação, por ofensa ao princípio da impessoalidade. Competência desta Corte. 4. Ausência de ilegalidade, irrazoabilidade ou equívoco de interpretação. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do CNJ. 5. Não cientificação dos candidatos sobre a existência de pedido de providências no CNJ. 6. Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Controle de legalidade do instrumento convocatório. 7. Diferenciação prevista no edital entre os documentos a serem apresentados pelos candidatos residentes no Estado de realização do concurso e entre os candidatos domiciliados em outro ente federado. 8. Previsão contida no anexo da Resolução 81/2009 do CNJ, favorecendo os candidatos residentes no Estado de realização do certame. 9. Ausência de justificativa razoável, com o avanço tecnológico hodierno de consulta e extração das certidões para fins de habilitação em concurso público. Processo de inconstitucionalização da diferenciação das exigências entre os candidatos residentes ou não residentes naquela Unidade Federativa realizadora do certame, por força de alteração das relações fático-jurídicas (realidade ou concepção de realidade) envolvendo a evolução tecnológica e de informatização. 10. Inconstitucionalidade superveniente do item 5.6.6 do anexo da Resolução 81/2009 do CNJ. 11. Art. 19 da Constituição Federal. Dever geral de tratamento isonômico entre os entes políticos e entre esses e os cidadãos. Igualdade federativa. 12. Modulação pro futuro. Manutenção das regras atuais pelo prazo de seis meses até a adequação da norma pelo CNJ. 13. Avaliação feita pelo TJSC mantida no caso dos autos. 14. Improcedência dos pedidos. 15. Honorários advocatícios devidos à União pelos particulares.